Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716800-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA PEREIRA, IRACEMA BERNARDINA FERREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Agravantes informam que deixaram de recolher o preparo por serem beneficiários de justiça gratuita concedida nos autos de origem. No entanto, em exame dos autos de origem, não localizei a decisão que concedeu o benefício. Dessa forma, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 dias, comprovem a concessão do benefício na origem ou recolham o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora